Tribunal: TJDFT
Processo: 0728971-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728971-84.2020.8.07.0000 PACIENTE: FILIPE BORGE DE SOUZA IMPETRANTE: JAIR ESTEVES MACHADO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O JAIR ESTEVES MACHADO JUNIOR impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de FILIPE BORGE DE SOUZA, argumentando, em resumo, que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque está preso há 10 (dez) meses, sem que a instrução criminal tenha sido finalizada, e que não estão presentes os requisitos para manutenção de sua prisão cautelar. Em despacho de id 18626052, determinei a intimação do impetrante para instruir o feito adequadamente, considerando que não foi juntado aos autos o decreto de prisão, nem mesmo qualquer outro elemento necessário à compreensão dos fatos narrados, de modo a viabilizar a análise do pedido. Entretanto, nos termos da certidão de id 18925302, o impetrante deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se reivindica, cabendo à Defesa instruí-lo adequadamente, e de plano, com todas as peças indispensáveis a adequada análise do pedido e ao deslinde da controvérsia, sob pena de arquivamento. No caso, o impetrante, que é advogado particular, não trouxe aos autos nem mesmo o decreto de prisão preventiva, para que fosse possível analisar a alegada ausência de requisitos e fundamentos da cautelar, tampouco maiores informações voltadas a esclarecer as alegações referentes ao excesso de prazo para formação da culpa. Como relatado, ainda foi aberta a oportunidade de instruir o feito, contudo o impetrante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Diante da ausência de documentos tão essenciais, não é possível averiguar as razões que levaram o Juízo a decretar a prisão preventiva do paciente. Pelo mesmo motivo, não é possível vislumbrar por que o paciente é mantido em cárcere provisório, e se há o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, que somente pode ser reconhecido se a demora na condução do processo for injustificada, conforme firme entendimento desta Corte. Assim sendo, frente à ausência de elementos suficientes para o exame crítico das alegações apresentadas na impetração, tem-se por deficiente a instrução do habeas corpus, impondo-se a negativa de seguimento da ação. Confira-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: (...) Cabe apenas ao Julgador, verdadeiro destinatário das provas, a verificação de quais documentos entende como imprescindíveis para a análise das controvérsias suscitadas. Sendo, no caso, constatada a ausência de peças necessárias para a verificação do constrangimento alegado, correta a decisão que entendeu pela instrução deficitária do recurso ordinário em habeas corpus. (AgRg no RHC 100.336/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 16/09/2019) É pacífico o entendimento desta Corte Superior que o procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração. 4. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (PET no HC 501.290/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019) Há decisões do nosso Tribunal no mesmo sentido. Confira-se: Habeas corpus. Prisão preventiva. Ilegalidade. Deficiência na instrução do writ. A instrução deficiente do writ, em que não se apresentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nem documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, impossibilita o exame de eventual ilegalidade da prisão, sobretudo se as informações da autoridade coatora, suscintas, quase nada esclarecem. Ordem denegada. (Acórdão 1213961, 07219959520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, indefiro a inicial e NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator